Tribunal: TJDFT
Processo: 0740647-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
Agravo Interno – Agravo de Instrumento não conhecido – Renovação de pedido, com a mesma fundamentação, de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica – Preclusão - Matéria já apreciada no AGI 0750240-82.2020.8.07.0000.